Tribunal: STF
Processo: Pet 10220
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela provisória deduzida por L.J.S. e outro(a/s) com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA COBRANÇA Não evidenciado o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (pág. 23 do doc. eletrônico 12).



    Os requerentes aduzem, in verbis, que: 



    “Trata-se, em síntese, de ação rescisória proposta [...] com vistas a desconstituir o acórdão transitado em julgado e proferido nos autos do Agravo interno de nº 2239630- 21.2018.8.26.0000/50000 […]” (pág. 2 do doc. eletrônico 1).



    Relatam que



    “[...] são fiadores em contrato de locação comercial e à época em que se iniciaram os atos expropriatórios demonstraram que não havia similitude fática entre a questão debatida nos autos do RE 612.360/SP em que foi fixada a tese sobre a penhorabilidade de bem de família dos fiadores em locação residencial e os fatos discutidos na ação julgada pelo acórdão rescindendo (2239630- 21.2018.8.26.0000/50000) que versa sobre a penhora de bem de família dos fiadores em contrato de locação comercial” (pág. 2 do doc. eletrônico 1). 



    Alegam que, apesar de o Presidente do Tribunal a quo ter determinado a suspensão do recurso extraordinário manejado nos autos da ação rescisória até o julgamento final do RE 1.307.334-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, a execução, determinada nos autos “da ação julgada pelo acórdão rescindendo (2239630- 21.2018.8.26.0000/50000)”, prossegue, e já está em fase de expedição de carta de arrematação.



    Desse modo requerem 



          “que seja concedida a cautelar, com urgência, para que essa Suprema Corte defira a suspensão da execução de nº 0028586-14.2018.8.26.0100 e, portanto, de qualquer ato expropriatório (expedição de carta de arrematação) sobre o bem imóvel de família dos Requerentes matriculado sob o nº 102.060 até o julgamento do RE 1.307.334” (pág. 16 do doc. eletrônico 1).



    É o relatório suficiente. Decido.



    A questão dos autos retrata a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em locação comercial. 



    O Presidente da Corte de origem ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, no qual ora se pleiteia a concessão de efeito suspensivo, assim se pronunciou:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1307334/SP, Relator o D. Ministro Presidente Luiz Fux, pelo V. Acórdão publicado em 9.3.2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à penhorabilidade de bem de família do fiador de contrato de locação de imóvel comercial […].



    […]



    Pelo exposto, em cumprimento ao artigo 1.037 do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia, uma vez que não houve ordem de suspensão nacional pelo relator no recurso paradigma” (págs. 59-60 do doc. eletrônico 12).



    A concessão de medida cautelar demanda a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e a iminência de seu perecimento. Entendo que, na hipótese, ambos os requisitos encontram-se preenchidos. 



    Com efeito, conforme consignou a Corte de origem, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em debate nestes autos. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.307.334-RG/SP, Rel. Min. Presidente). 



    O julgamento de mérito do referido paradigma, iniciado na Sessão do Tribunal Pleno de 05/08/2021, ainda não foi concluído.



    Assim, nos termos do art. 995 do CPC, é medida de rigor o acolhimento do pleito dos ora requerentes, por estar evidenciado o risco de virem a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família.



    Isso posto, preenchidos os requisitos necessários, concedo a medida cautelar para que a execução de nº 0028586-14.2018.8.26.0100, seja suspensa, de modo que não se pratique qualquer ato expropriatório sobre o bem imóvel dos requerentes, matriculado sob o nº 102.060, até a conclusão do julgamento do RE 1.307.334-RG/SP.



    Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator